Tribunal: TJSP
Processo: 2147562-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Locação de imóvel não residencial - Ação de indenização por danos materiais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a penhora de bem imóvel pertencente aos fiadores – Manutenção – Cabimento -Arguição de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Descabimento – Inteligência do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90 – Súmulas TJ no 08 e STJ no 549 - Precedente

Ementa:
Locação de imóvel não residencial - Ação de indenização por danos materiais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a penhora de bem imóvel pertencente aos fiadores – Manutenção – Cabimento -Arguição de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Descabimento – Inteligência do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90 – Súmulas TJ no 08 e STJ no 549 - Precedente jurisprudencial em sede de recurso repetitivo.

É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990.

Recurso desprovido.